Tribunal: TJMT
Processo: 1000894-78.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000894-78.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRUNO DAVID MENDES OSMO - CPF: 414.461.218-01 (ADVOGADO), BIAVATTI TRANSPORTES DE DIESEL LTDA - CNPJ: 70.487.749/0001-90 (AGRAVADO), VILSON LUIZ DOS SANTOS CASTRO - CPF: 624.138.560-72 (AGRAVADO), ELI SANDRA FREITAS BACCI - CPF: 830.035.501-44 (AGRAVADO), LUIZ JOAO ZANCANARO - CPF: 127.793.429-00 (AGRAVANTE), ESTER ZANCANARO - CPF: 941.764.771-72 (AGRAVANTE), TIAGO ALEXANDRE ZANELLA - CPF: 510.472.172-87 (ADVOGADO), ALAN HUMBERTO JORGE - CPF: 363.790.178-10 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ESTER ZANCANARO (AGRAVANTE), MARLI MARIA CAMBRI - CPF: 408.091.539-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCOS RENATO HERINGER - CPF: 399.735.730-72 (ADVOGADO), JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI - CPF: 928.966.269-72 (ADVOGADO), LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI - CPF: 818.316.921-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PJE No 1000894-78.2020.8.11.0000 - CLASSE: 202 - CNJ – COMARCA DE POXORÉU

AGRAVANTE(S):

LUIZ JOÃO ZANCANARO E OUTRO

AGRAVADO(S):

AGRAVADA(S):

VILSON LUIZ DOS SANTOS CASTRO E OUTRA

BIAVATTI TRANSPORTES DE DIESEL LTDA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DA GARANTIA DO JUÍZO – ARTIGO 919, § 1o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Os requisitos do artigo 919, § 1o, do CPC/15 são cumulativos, razão pela qual a ausência de qualquer um deles já é suficiente ao indeferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução. Assim, não comprovada a garantia do juízo, há de ser mantida a decisão que não concedeu o efeito pretendido pelo embargante.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PJE No 1000894-78.2020.8.11.0000 - CLASSE: 202 - CNJ – COMARCA DE POXORÉU

AGRAVANTE(S):

LUIZ JOÃO ZANCANARO E OUTRO

AGRAVADO(S):

AGRAVADA(S):

VILSON LUIZ DOS SANTOS CASTRO E OUTRA

BIAVATTI TRANSPORTES DE DIESEL LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LUIZ JOÃO ZANCANARO E OUTRO
contra a decisão que negou o efeito suspensivo aos
Embargos à Execução
opostos em face de
VILSON LUIZ DOS SANTOS CASTRO E OUTRA
e

BIAVATTI TRANSPORTES DE DIESEL LTDA
,
diante da ausência dos requisitos legais para sua concessão, em especial o que prevê o § 1o do art. 919 do CPC/15.

Os agravantes alegam a ocorrência de prescrição, eis que os embargados/agravados não tomaram as providências necessárias para viabilizar a citação dos embargantes na ação de execução desde 12/08/2014, portanto, a prescrição só seria interrompida com a efetiva citação (22/04/2019), a qual se deu após o decurso do prazo prescricional (transcorrido em 30/09/2018).

Afirmam que a escritura pública de confissão de dívida com garantia hipotecária não faz prova da dívida que está sendo cobrada no processo de execução, pois não há origem da suposta dívida confessada.

Asseveram que embora a regra seja a prestação da garantia, no caso, as peculiaridades do caso concreto justificam o recebimento dos embargos a execução com efeito suspensivo, sem a garantia do juízo.

Sustentam que o prosseguimento da ação de execução pode causar aos agravantes graves danos de difícil e incerta reparação.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso, bem como seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução.

A liminar postulada foi indeferida (ID 31571584).

As informações foram prestadas (ID
32695981
).

Contraminuta (ID 34563977 e
43447989
), apresentadas pelos agravados postulando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PJE No 1000894-78.2020.8.11.0000 - CLASSE: 202 - CNJ – COMARCA DE POXORÉU

AGRAVANTE(S):

LUIZ JOÃO ZANCANARO E OUTRO

AGRAVADO(S):

AGRAVADA(S):

VILSON LUIZ DOS SANTOS CASTRO E OUTRA

BIAVATTI TRANSPORTES DE DIESEL LTDA

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o exequente/agravado
VILSON LUIZ DOS SANTOS CASTRO E OUTRA

ajuizaram
Execução por Título Extrajudicial
em face dos
executados/agravantes
LUIZ JOÃO ZANCANARO
, aduzindo serem credores dos executados pela quantia liquida, certa e exigível de R$ 1.361.779,50, representada pela Escritura Pública de Confissão de Dívida, lavrada pelo Segundo Ofício Notarial da Comarca de Primavera do Leste/MT, no Livro no 39-E, fls. 015 a 017, confessada pelos executados em 30/09/2011, com vencimento para 30/09/2013 (ID
31205965
).

Alegaram que não tendo os executados honrado a obrigação assumida, ou seja, pagar o valor constante da escritura pública, na data de vencimento, foi gerado um saldo devedor aos exequentes, no valor de R$ 1.587.714,39.

Sustentaram que do valor total mencionado, abateram a quantia de R$ 432.730,00, a título de compensação de crédito, para adimplemento dos valores de arrendamento das áreas da Fazenda São Luiz II, referente à safra 2013/2014, restando um saldo devedor de R$ 1.154.984,39.

Por sua vez, os agravados opuseram os
Embargos à Execução (ID 31205962)
, com as seguintes alegações: a confissão de dívida assinada pelos embargantes tinha por fim assegurar os embargos contra eventual evicção, a qual não ocorreu; ausência da suposta dívida confessada pela inválida escritura de confissão de dívida; ausência de lastro material que dê suporte ao débito alegado na escritura de confissão de dívida, portanto, não haveria dívida a ser cobrada; prescrição da ação executiva e litisconsórcio passivo necessário da empresa BIAVATTI TRANSPORTES DE DIESEL LTDA.

Ao decidir, o juiz
a quo,

Dr. Darwin Souza Pontes,
recebeu os embargos para discussão e deixou de conceder o efeito suspensivo, tendo em vista que a execução não se encontra garantida, uma vez que não houve penhora de bens e tampouco o oferecimento de tais pelo devedor/embargado.

Desta decisão, insurgem-se os executados.

Pois bem.

O agravo de instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Assim, não cabe, neste momento, discutir e decidir sobre a alegada prescrição, bem como sobre o deferimento de penhora em face dos agravantes, porquanto tais matérias não foram objeto de análise pelo magistrado singular.

É cediço que constitui medida excepcional a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, o que somente pode ocorrer se a parte embargante demonstrar a presença dos requisitos para a concessão de tutela provisória e a garantia do juízo, por penhora, depósito ou caução.

Esse é o preceito disposto no art. 919, § 1o, do CPC/15:

"
Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
."

Impende ressaltar que os mencionados pressupostos são cumulativos, razão pela qual a ausência de qualquer um deles já é suficiente ao indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos.

Nesse sentido, destaco a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê
que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes
, cumulativamente
, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d)
garantia do juízo
.

2. No caso, diante das premissas fáticas constantes no acórdão, não está demonstrado o dano de difícil ou incerta reparação necessário à suspensão da execução, mormente considerando que eventual levantamento do valor depositado em juízo pelo recorrente somente deve ser deferido mediante a adoção das cautelas necessárias ao prosseguimento da execução provisória, inclusive prestação de caução, o que será analisado pelo magistrado, no caso concreto.

3. Agravo interno não provido
." (STJ - AgInt no REsp 1651168/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 18/04/2017) G.N.

"
ADMINISTRATIVO. MEIO AMBIENTE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535, I E II, DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO STF. ALEGAÇÃO À OFENSA DE DIREITO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280/STF. DECISÃO DE ORIGEM QUE ENTENDEU QUE NÃO HOUVE EFEITO SUSPENSIVO DOS EMBARGOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7/STJ.

I - Afasto, inicialmente, a alegação de ofensa ao art. 535, I e II, do CPC/73, porque não demonstrada omissão capaz de comprometer a fundamentação do acórdão recorrido ou de constituir-se em empecilho ao conhecimento do recurso especial. Citem-se, a propósito, os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1.374.797/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 10/9/2014; AgRg no AREsp 369.791/SP, Terceira Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 9/9/2014; AgRg no REsp 1.172.506/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 26/8/2014; AgRg no AREsp 207.064/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 8/9/2014.

II - Quanto à alegada ofensa aos dispositivos da Constituição Federal, sabe-se que se trata de matéria reservada ao exame do STF, em recurso extraordinário.

III - Também não se examina em recurso especial alegação de ofensa a direito local (Súmula 280/STF). Por isso, não se conhece do recurso no tocante ao suposto malferimento a dispositivos da Constituição estadual.

IV -
Esta Corte Superior firmou orientação de que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor está condicionada ao cumprimento de três requisitos legais: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

[...]
."
(AgInt no AREsp 1159570/SP, Rel.
Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 22/06/2018) g.n.

Na hipótese em comento, a despeito dos argumentos do agravante no sentido de que restam demonstrados a
relevância da fundamentação
e o
perigo de dano
, o certo é que justamente em relação ao requisito que ensejou o indeferimento do efeito suspensivo, qual seja, a garantia do juízo, o recorrente não trouxe prova de que tenha efetuado a penhora, depósito ou caução a fim de reverter a decisão singular.

Desta feita, diante da ausência de pelo menos um dos requisitos do artigo 919, § 1o, do CPC/15, inviável a atribuição do efeito suspensivo aos embargos.

Ademais, insta salientar que, uma vez provado que o débito decorrente do instrumento de confissão de dívida ora executado é indevido, conforme alega o agravante, o valor que deve ser depositado para garantir o juízo lhe será restituído ao final da demanda, devidamente atualizado.

Por consequência,
dou por prejudicado o agravo interno
constante no ID
34711491
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020